Tribunal: TJPA
Processo: 0806701-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806701-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: DEVALDO BRITO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI 9.656/98. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O cancelamento de plano de saúde sem prévia notificação do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, gera o direito ao restabelecimento da cobertura e, consequentemente a
plausibilidade do direito do autor.

2.

Demonstrada a necessidade de acompanhamento médico em razão da enfermidade do agravado, configura-se o perigo de dano.

3.

Presentes os requisitos da tutela de urgência, mantém-se a decisão agravada que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo n° 0801187-87.2021.8.14.0008), ajuizada por DEVALDO BRITO DOS REIS, nos seguintes termos:

No caso, verifico que o demandante demonstrou, em sede de cognição sumária, verossimilhança em suas alegações, eis que a demandada procedeu com a rescisão unilateral do contrato sem justificativa plausível, devendo, ao contrário do ocorrido, ter sido incluído no plano de inativos de sua ex-empregadora, conforme expediente ID 25739418.

Ademais, restou demonstrado, a princípio, o descumprimento do dispositivo legal previsto no art. 13, inciso II, da lei n° 9.656/98, eis que o autor não fora notificado da rescisão unilateral processada, impondo-se o deferimento da tutela requerida e o reestabelecimento da eficácia do pacto contratual.

Diante da análise demais documentos, verifico ainda que restou demonstrado a existência do perigo de dano ou ao risco necessário ao resultado útil do processo, necessários ao deferimento da medida de urgência, vez que trata-se de tutela relativa à prestação de saúde, evidenciado pelo fato de que o autor se encontra em tratamento com a utilização do plano de saúde (ID 25754526), além do cenário pandêmico atualmente atravessado pelo país.

À vista de todo o exposto e com fulcro no art. 300, caput do Código de Processo Civil (CPC), DEFIRO a solicitação de tutela de urgência, para determinar que a demandada proceda com o restabelecimento do plano de saúde do autor e de seus dependentes, nas mesmas condições anteriores e sem período de carência, a partir da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), na hipótese de descumprimento injustificado do preceito.”

O agravante, em suas razões, alega que o cancelamento do plano de saúde do agravado ocorreu devido ao não pagamento de três faturas relativas às despesas de coparticipação referentes aos meses de JANEIRO/2021, MARÇO/2021 e ABRIL/2021, de forma que devido o cancelamento efetuado pela recorrente. Defende que a Resolução Normativa 195, da ANS deixou à critério das contratantes a liberalidade de determinar condições e prazos para pagamento, porém a parte agravada desconsiderou essa possibilidade, já que deixou de solver tempestivamente os valores a título de coparticipação, não havendo ilegalidade na conduta da operadora do plano de saúde.

Ao final, pleiteia o total provimento do recurso, com a revogação da tutela concedida.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 8058039, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

A parte agravante apresentou agravo interno (ID 8343193).

Contrarrazões apresentadas (ID 8341338 e 8761783).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 14 de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2. Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, determinou que a ora recorrente procedesse com o restabelecimento do plano de saúde cancelado, por entender que a rescisão unilateral ocorreu sem justificativa plausível para tanto e sem que o autor tenha sido notificado nos termos do art. 13, inciso II, da Lei nº. 9.656/98.

Por tal razão, a análise deste recurso se restringirá quanto à presença ou não dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida na inicial da ação originária previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, entendo restar evidente a probabilidade do direito, na medida em que apesar de afirmar a regularidade do procedimento de rescisão unilateral, a agravante deixa de apresentar o comprovante de recebimento das notificações que supostamente teriam sido enviadas ao autor, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, Lei nº. 9.656/98.

Assim, em análise perfunctória, verifica-se que a princípio o agravado sequer tinha conhecimento quanto ao cancelamento do seu plano de saúde por inadimplência, o que só foi descoberto quando da negativa de atendimento, demonstrando a plausibilidade da alegação de irregularidade no cancelamento, conforme vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI 9.656/98. A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO GERA PREJUÍZO PARA A UNIMED BELÉM, QUE CONTINUA RECEBENDO O VALOR DAS PARCELAS REFERENTES AO CONTRATO FIRMADO COM A AGRAVADA.
1. O cancelamento de plano de saúde sem prévia notificação do beneficiário, gera o direito ao restabelecimento da cobertura, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98.
2. Os argumentos trazidos pela ora agravante não acrescentam nenhum fato ou fundamento que tenha o condão de alterar a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a UNIMED BELEM, no prazo de 02 (dias) restabelecesse os serviços referentes ao plano de saúde de titularidade da autora, ora agravada, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$2.000,00(dois mil reais), por cada recusa de atendimento ou autorização de Exames e procedimento a que tem direito pelo contrato de saúde celebrado entre as partes. 3. Agravo Interno Conhecido e Desprovido. Decisão unânime.

(TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00027510320178140000 9999210962, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª Turma de Direito Privado)

Desta forma, não sendo possível afirmar, antes do encerramento da instrução processual, se a notificação feita pela agravante foi válida ou não para rescindir o contrato firmado entre as partes, não merece reformas a decisão agravada.

Por outro lado, no que toca ao perigo de dano ao agravado, entendo que este se encontra presente, pois, na ação que originou o presente recurso, o recorrido logrou êxito em comprovar que necessita de acompanhamento médico em razão da enfermidade que lhe acomete.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada no que tange ao restabelecimento do plano de saúde do autor.

3. Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/09/2024